Tribunal: TJMT
Processo: 0053254-25.2013.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053254-25.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TIO LINO INDUSTRIA DE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 05.218.796/0001-77 (APELADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), SEVERINO JANUARIO DANTAS - CPF: 659.395.498-53 (APELADO), PAULO RICARDO RODRIGUES DANTAS - CPF: 036.230.721-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA NASCIMENTO BOGAZ - CPF: 121.030.318-30 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TUSD. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA 986/STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e reexame necessário contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por empresa do ramo alimentício, determinando a exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre faturas de energia elétrica. O Estado de Mato Grosso sustenta a legitimidade da cobrança e a inclusão da TUSD na base do tributo, com fundamento na Lei Complementar 87/1996.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a TUSD integra a base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica; (ii) estabelecer se a modulação de efeitos fixada no Tema 986/STJ alcança a parte impetrante, em razão de liminar concedida anteriormente a 27.3.2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 986 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que as tarifas TUSD e TUST, quando lançadas na fatura e suportadas diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, §1º, II, “a”, da LC 87/1996.

4. O STJ modulou os efeitos da decisão, preservando os efeitos de decisões judiciais favoráveis aos contribuintes proferidas até 27.3.2017, desde que ainda vigentes e não condicionadas a depósito judicial, sendo válida a exclusão das tarifas da base de cálculo do ICMS até 28.5.2024.

5. A impetrante ajuizou o mandado de segurança, obteve a liminar pleiteada e teve sentença favorável em 4.6.2014, se enquadrando nas hipóteses excepcionais previstas na modulação de efeitos.

6. O pedido inicial restringiu-se à exclusão da TUSD da base de cálculo do ICMS, motivo pelo qual a análise deve permanecer adstrita a essa tarifa, afastando-se qualquer exame quanto à TUST.

7. A sentença deve ser retificada apenas para delimitar os efeitos da concessão da segurança, autorizando a exclusão da TUSD da base de cálculo do ICMS até 28.5.2024, com exigibilidade restabelecida a partir de 29.5.2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente retificada.

Tese de julgamento
:

1. As decisões judiciais favoráveis à exclusão da TUSD proferidas até 27.3.2017 permanecem válidas até 28.5.2024, desde que ainda vigentes e sem exigência de depósito judicial.

2. A partir de 29.5.2024, aplica-se integralmente a tese do Tema 986/STJ, autorizando a inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS.

Dispositivos relevantes citados
: LC 87/1996, art. 13, §1º, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 986, REsp 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.3.2024; STJ, REsp 1.699.851/TO; STJ, REsp 1.163.020/RS; TJMT, Apelação/Reexame Necessário nº 1013019-91.2016.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reapreciação da

Apelação Cível e Reexame Necessário
de sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado por empresa do ramo de alimentos contra ato atribuído ao Secretário Adjunto da Secretaria Estadual da Fazenda Pública de Mato Grosso e ao Diretor Presidente das Centrais Elétricas Matogrossenses. A sentença determinou que a autoridade coatora se abstenha de incluir nas faturas de energia a cobrança do ICMS incidente sobre o denominado "Consumo TUSD", concernente à Unidade Consumidora 4103262 (Id. 339972351, p. 37).

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Secretário Adjunto da SEFAZ/MT, sustentando que tal autoridade não prática atos de fiscalização ou lançamento tributário. No mérito, afirma que a TUSD constitui encargo essencial e indispensável ao fornecimento de energia elétrica, devendo integrar a base de cálculo do ICMS. Argumenta que a legislação estadual tem fundamento na Lei Complementar 87/1996 e que os valores cobrados a título de distribuição referem-se a custos agregados ao fornecimento de energia. Requer a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD (Id 339972354).

Sem contrarrazões.

O Ministério Público, em parecer, opina pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença proferida. Fundamenta que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado tese no Tema 986 pela inclusão da TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS, houve modulação de efeitos preservando decisões judiciais favoráveis aos contribuintes proferidas até 27.3.2017. Destaca que a liminar foi deferida em 10.2.2014, enquadrando-se nas hipóteses excepcionais previstas na modulação, razão pela qual a parte impetrante faz jus à manutenção da tese de afastamento da TUSD da base de cálculo do ICMS (Id 352168365).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes autos retornaram a esta Câmara para análise e julgamento da apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso e do reexame necessário, após o julgamento do Tema 986 pelo Superior Tribunal de Justiça, que tratou especificamente da inclusão ou exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica.

De início, cumpre destacar que, após a fixação da tese no Tema Repetitivo 986, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS, consolidou-se o entendimento de que as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) integram a base de cálculo do ICMS, quando suportadas diretamente pelo consumidor final, vejamos:

Tema Repetitivo 986 - Tese Jurídica Firmada: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1, II,'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.

Segue a ementa do julgamento em referência:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO E DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPORTÂNCIA DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO.

(...) a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo.

(...) A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. (...). (REsp n. 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, 13.3.2024).

No entanto, o colegiado modulou os efeitos da decisão, sendo que a situação dos autos se enquadra nas hipóteses excepcionais nela previstas.

O Superior Tribunal de Justiça fixou como marco temporal o julgamento do REsp 1.163.020/RS pela Primeira Turma, considerando que, até então, prevalecia nas Turmas de Direito Público o entendimento favorável aos contribuintes.

A Primeira Seção assentou que permaneceriam válidas as decisões liminares concedidas até 27 de março de 2017, possibilitando aos consumidores recolher o ICMS sem a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo, independentemente de depósito judicial.

Contudo, com a publicação do acórdão do Tema 986, em 29 de maio de 2024, passou a exigir que mesmo os contribuintes amparados por tais decisões observassem a orientação firmada no precedente.

No presente caso, houve a impetração da ação mandamental, com o deferimento de liminar em favor do contribuinte, proferida em 10.2.2014, e com sentença, que manteve a liminar, julgada em 4.6.2014.

Portanto, o caso concreto se aproveita do entendimento anterior e mais benéfico ao contribuinte, enquadrando-se na exceção da modulação dos efeitos decidida pelo STJ.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE TUST/TUSD. MODULAÇÃO DOS EFEITOS – TEMA 986/STJ. PRESERVAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA ANTES DE 27/03/2017. RECURSO DESPROVIDO.

(...) A tese firmada no Tema 986/STJ admite a exclusão das tarifas TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS até 29/05/2024, desde que o contribuinte tenha obtido decisão liminar ou tutela provisória até 27/03/2017 e esta tenha permanecido vigente até a publicação do acórdão.”
(TJMT 1013019-91.2016.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.6.2025).

No entanto, é importante registrar que, conforme a modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986, a partir de
29.5.2024
passa a ser plenamente válida a cobrança do ICMS sobre a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargos suportados diretamente pelo consumidor final. Assim, a impetrante deverá, a partir dessa data, observar a nova orientação jurisprudencial, incluindo tais tarifas na base de cálculo do imposto.

Diante desse cenário, a sentença deve ser parcialmente retificada apenas para delimitar os efeitos da concessão da segurança, reconhecendo a exclusão da TUSD da base de cálculo do ICMS até 28.5.2024, devendo a cobrança ser retomada a partir de 29.5.2024, conforme fixado no Tema 986 do STJ.

Registro, por oportuno, que a petição inicial se voltou exclusivamente contra a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para delimitar os efeitos da concessão da segurança, que deve vigorar até 28.5.2024, conforme modulação fixada no Tema 986 do STJ,
o que implica a
retificação parcial da sentença submetida ao reexame necessário
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026